Tribunal: TJMT
Processo: 1028665-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028665-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
. agravo de instrumento.
Ação
monitória
.
Fase de cumprimento de sentença.
C
itação por
hora certa
.
Conteúdo da c
ertidão do oficial de justiça
demasiadamente vago. Ausência de individualização das d
iligências
em relação aos diferentes réus
.
Certidão anterior com informação sobre a localização da residência do agravante em local diverso. Excepcionalidade das modalidades de citação ficta. Inobservância dos requisitos legais à validade do ato. N
ulidade processual caracterizada
. R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto

pelo
executado

contra decisão que

rejeitou
a
sua
impugnação ao cumprimento de sentença por não
ter verificado a presença de elementos aptos a invalidar
a citação por hora certa
efetuada
na fase de conhecimento
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

a validade da prática do ato de
citação por hora certa
do agravante realizada
durante a fase de conhecimento
, seja pela ótica da observância dos ditames dos
arts
.
252 e 253 do CPC
, seja a partir da perspectiva do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A
citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de vício transrescisório, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo
.

4. Diante

d
a
manifesta
insuficiência das diligências realizadas
para tentar localizar o executado para citação pessoal
, resta caracterizada a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ITAMAR ZEITOUN
contra a
decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
4ª Vara Especializada de Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
Monitória,
já
em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº
1027915-71.2018.8.11.0041
), ajuizada
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o agravante,
IRLAN ZEITOUN
e
I
.
C
.
COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA
–
EPP,

rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pelo executado, ora agravante
, por entender que não há nulidade na citação por hora certa realizada na fase de conhecimento

(cf. Id. nº

203916751
dos autos de origem).

O apelante
insiste
na tese de invalidade da sua
citação
por hora certa na fase de conhecimento
,
pois
, segundo a
rgumenta,
a diligência foi realizada em endereço
diverso do qu
al
reside,
este
que era de
pleno
conhecimento do Banco do Brasil
, tendo em vista que, em diligência anterior no endereço correto, o Oficial de Justiça havia certificado que a citação não pôde ser efetivada naquele momento porque a parte não se encontrava no apartamento na ocasião, e, somado a isso, o
ato
processual em si foi praticado em desacordo com o disciplinado pelos
art
s
.
252 e 253 do
CPC,
uma vez que o O
ficial de
J
ustiça não
especificou
os horários em que procedeu às tentativas de citação, tampouco
precisou os motivos
que o levaram
a

suspeitar da
ocultação dolosa, nem deixou contrafé com pessoa da família
,
vizinho
ou porteiro, ou seja, suprimiu informações essenciais à
validade do ato
processual
,
cuja

ausência evidentemente implica em prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Sustenta, em outra frente, que a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento também decorre da ausência de
nomeação de curador especial
para representá-lo nos autos, em franca inobservância ao disposto
no
art. 72, II, do CPC,
o que, de igual forma, representou claro
prejuízo ao direito de defesa
, afinal,
por conta dessa omissão,
não houve apresentação
de embargos monitórios, o que culminou na
pronta
constituição do título executivo judicial.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a nulidade da citação
por hora certa
, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes, inclusive a sentença exequenda
(
cf. Id. nº

309317391
).

A decisão
vinculada ao
Id. nº
309735357
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, uma vez que não formulado pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
312232891
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando,
o Banco do Brasil propôs a presente
ação Monitória para cobrança do
s
débito
s

decorrentes

d
o
inadimplemento do

Contrato
d
e Abertura
d
e Crédito B
B
Giro Empresa Flex

n
º 296.308.334
, celebrado com a ré
I
.
C
.
C
om
. I
nd.

de

Ferragens
e
Perfilados Ltda

e afiançad
o
pelo
s réus Itamar e
Irlan

Zeitoun
, tendo sido distribuída a
pet
ição
inicial
em
27.08.2018
.

Em
20
.0
3
.20
19
, houve a 1ª tentativa de citação do
então réu, agora executado/agravante, Itamar
Zeitoun
, no endereço fornecido no instrumento contratual,
a qual
restou
infrutífera porque,
conforme certi
ficou
o Oficial de Justiça,
o porteiro do condomínio informou que

Itamar não residia naquele edifício
(cf. Id. nº

18788475

dos autos de origem).

Em 06.09.2019, ocorreu a 2ª tentativa de citação de Itamar em novo
endereço fornecido nos autos, sendo que, mais uma vez, o Oficial de Justiça registrou que não foi possível citá-lo ante a constatação de que ele não resid
ia
no local
(cf. Id. nº

23550010
dos autos de origem).

Em
17
.
11
.
2020
,
na
3ª tentativa de citação,
em um 3º endereço fornecido pelo Banco/credor,
o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

“(...),
bem como ainda
no
dia 01/12/2020,
à
s 15:20
hs
, dirigi-me a rua Nossa Senhora da Guia, 10
0
, bairro Santa
M
arta, nesta Capital, também não sendo possível proceder a citação de I C comércio
Ind
de Ferragens e
P
erfilados Ltda,

representada porItamar

Zeitoun
, em face de ser informado nessa ocasião, na portaria por Joice de Tal, que os Polos Passivo acima não se encontravam no referido endereço (apartamento 803).
”
(cf. Id. nº 45161140

dos autos de origem)

Em 03.02.2021
,
apesar da informação registrada na certidão supracitada de que não teria sido possível efetivar a
citação
de
Itamar
(e da empresa
devedora por ele representada) no endereço “rua
Nossa Senhora da Guia, 10, bairro Santa Marta,
nesta Capital”, porque
ele não s
e encontrava no
local no momento,
o Banco do Brasil requereu nova tentativa de citação
de todos os réus em um novo
enderenço,
a saber
,
“
av
.
Má
rio
P
alma,
nº
521, CS B 14, Ribeirão
d
o
Lipa
, Cuiabá
”.

Em 25.02.2021
, na 4ª tentativa,
o Oficial de Justiça
procedeu com a citação por hora certa dos três réus, certificando a diligência da seguinte forma:

“
Certifico, que após dirigir-me no endereço (Residencial Palm Village) do mandado nos dias 19 e 23/02/2021 em horários alternados sem encontrar com os requeridos e suspeitando de ocultação
,
no dia 25/02/2021 às 10h20, CITEI por hora certa os requeridos na pessoa da porteira Sra.
Clariluce
Ramos Costa.
”
(cf. Id. nº

49820914 dos autos de origem)

Em
02.09.2021,
ante o
decurso do prazo legal sem pagamento
ou
oposição de embargos
monitórios
,
o MM. Juiz converteu
o mandado
inicial
em
título
executivo
judicial
.

Em 24.08.2022, em diligência no mesmo endereço
em que se deu a citação (
av
. Má
rio
P
alma,
nº
521, CS B 14, Ribeirão
d
o
Lipa
, Cuiabá
), dessa vez,
para intima
r
pessoal
mente
os agora executados quanto ao
início da fase de
cumprimento de sentença,
o Oficial de Justiça assim
certificou
:

“C
ertifico que
,
em cumprimento ao r. mandado expedido por determinação do
MM. J
uiz de
D
ireito do
F
eito
,

n
ão foi possível proceder a
i
ntimaçãoda EmpresaI C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPPna pessoa de seu representante legal por motivo que o representante legal senhor IRLAN ZEITOUN
e
ITAMAR ZEITOUN não se encontrava no
condomínio
PLAM VILLAGE
.
Informação da porteira CLAILUCE RAMSO COSTA
.
INFORMO QUE ESTIVE POR
VÁRIAS
VEZES EM DIAS E HORARIOS ALTERNADOS E OS
REPRESENTANTE LEGAL NÃO SE ENCONTRAVA.
”
(cf. Id. nº 93401175 dos autos de origem)

Em 15.09.2023,
ocorreu a 2ª
tentativa de intimação pessoal
dos agora executados, porém, agora, em relação a Itamar, a diligência não foi feita no endereço em que ocorreu a
citação (av. Mário Palma, nº 521, CS B 14, Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá),
e, sim, naquele em que houve a 3ª tentativa de citação na fase de conhecimento (
“rua Nossa Senhora da Guia, 10
0
, bairro Santa Marta, Capital”
), sendo que, enfim, nessa ocasião, Itamar foi pessoalmente cientificado quanto ao processo.

“
Certifico que, dirigi-me à Rua N. S. da Guia, nº. 100, B. Santa Marta e às 07h05 CITEI o requerido ITAMAR ZEITOUN e a empresa I C COM IND FERRAGENS E PERFILADOS LTDA – EPP, neste ato representada pelo Sr. Itamar, o qual após ouvir a leitura do mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou a cópia que lhe ofereci e nele exarou sua nota de ciência por si e pela empresa (12-09-23).

CERTIFICO mais que, no dia 15-09-23 às 06h40 dirigi-me à Av. Mario Palma, nº. 521, Casa 14,
Qda
. 12 e lá estando CITEI o requerido IRLAN ZEITOUN, o qual após ouvir a leitura do mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou a cópia que lhe ofereci e nele exarou sua nota de ciência.
”
(cf. Id. nº 129214828

dos autos de origem)

Em 25.10.2023,
Itamar
veio aos autos para
suscit
ar
a nulidade
dos atos processuais até então praticados pela invalidade de sua citação.

Sobreveio, então, a decisão agravada
nos seguintes termos:

“
A controvérsia posta em análise cinge-se, exclusivamente, à verificação da existência de eventual nulidade da citação por hora certa realizada na
fase de conhecimento, o que, em tese, macularia todo o procedimento monitório e, por consequência, o título executivo judicial ora em fase de cumprimento.

O executado ITAMAR ZEITOUN fundamenta sua impugnação no artigo 525, §1º, inciso I do Código de Processo Civil, dispositivo que prevê a possibilidade de o executado alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.

Inicialmente, necessário pontuar que a citação constitui ato processual de suma importância, representando pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, cuja ausência ou vício pode acarretar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, conforme disciplina o artigo 239 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que a citação dos requeridos foi realizada por hora certa, modalidade de citação ficta prevista nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.

Para a validade da citação por hora certa, necessário o preenchimento de dois requisitos fundamentais: (i) procura do citando por duas vezes em seu domicílio ou residência, sem encontrá-lo (elemento objetivo) e (
ii
) suspeita de ocultação (elemento subjetivo).

Analisando detidamente os autos, constato que foram realizadas diversas tentativas de localização dos requeridos em diferentes endereços. Conforme se verifica do histórico processual, o Banco autor indicou inicialmente os seguintes endereços: para Itamar e IC Com e
Ind
: "Rua General Teófilo Ribeiro de Arruda, n° 390, ap. 1802, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá" e para
Irlan
: "Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 1520, ap. 2003, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá".

Após tentativas frustradas de citação nestes endereços, o Banco autor indicou novos endereços: para Itamar e IC Com e
Ind
: "Rua Nossa Senhora da Guia, 100, ap. 803, Jardim Santa Marta, Cuiabá" e para
Irlan
: "Condomínio Ed. Coral Gables, rua Oriente
Tenuta
, n° 138, ap. 603, bairro
Consil
, Cuiabá". Nestes endereços, também não foi possível a citação, conforme certidão do oficial de justiça
de ID 45161140, que registrou que
Irlan
havia se mudado do endereço e quanto ao Sr. Itamar "não se encontrava no apartamento" no momento da diligência.

Posteriormente, o Banco autor indicou novo endereço comum para todos os requeridos: "Av. Mario Palma, 521, Casa 14, Ribeiro do
Lipa
em Cuiabá/MT", local onde foi efetivada a citação por hora certa, conforme certidão do oficial de justiça de ID 49821929, que certificou: "Certifico que após dirigir-me no endereço Residencial Palm Village do mandado nos dias 19 e 23/02/2021 em horários alternados, sem encontrar com os requeridos e suspeitando de ocultação, no dia 25/02/2021 às 10h20, CITEI por hora certa os requeridos na pessoa da porteira Sra.
Clariluce
Ramos Costa. Dei-lhe contrafé que aceitou."

O impugnante alega que jamais residiu no endereço onde foi realizada a citação por hora certa (Av. Mario Palma, 521, Casa 14, Ribeiro do
Lipa
), afirmando que seu verdadeiro endereço seria na Rua Nossa Senhora da Guia, 100, ap. 803, Jardim Santa Marta, em Cuiabá, sendo este o local onde, inclusive, foi posteriormente intimado para o cumprimento de sentença.

No entanto, em que pesem tais alegações, verifico que a impugnação não se sustenta, pelos fundamentos que passo a expor:

1.
A certidão do oficial de justiça goza de fé pública, nos termos do artigo 203, §1º do CPC, constituindo presunção relativa de veracidade dos fatos ali narrados, cabendo ao impugnante o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso;

2. O fato d
e
a intimação para o cumprimento de sentença ter sido realizada em endereço diverso daquele da citação por hora certa não induz, por si só, à nulidade da citação originária, podendo decorrer de mudança de domicílio da parte no curso do processo, circunstância que não impede a continuidade da relação processual já validamente estabelecida;

3. Ademais, observa-se que, após a citação por hora certa, foi expedida carta de intimação para ciência da citação ficta, encaminhada para o mesmo endereço onde realizada a citação por hora certa, tendo os
ARs
retornado positivos (
IDs
61898585 e 61996527), o que reforça a higidez do procedimento adotado;

4. É princípio basilar do ordenamento jurídico processual que não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme dispõe o artigo 277 do CPC, não tendo o impugnante logrado êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da citação realizada.

Quanto à alegação de que a citação por hora certa não teria observado os requisitos legais previstos nos artigos 252 e 253 do CPC, por supostamente o oficial de justiça não ter informado os horários específicos em que procurou os requeridos e não ter descrito os motivos que o levaram a suspeitar de ocultação, também não merece acolhimento.

Isto porque, da análise da certidão do oficial de justiça de ID 49821929, verifica-se que houve o registro de que foram realizadas diligências "nos dias 19 e 23/02/2021 em horários alternados, sem encontrar com os requeridos e suspeitando de ocultação", e que a citação por hora certa foi efetivada "no dia 25/02/2021 às 10h20", na pessoa da porteira do residencial.

Embora a certidão não detalhe os horários específicos das diligências anteriores, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar o ato, mormente quando considerado o conjunto probatório dos autos, que demonstra as inúmeras tentativas frustradas de localização dos requeridos em diversos endereços.

Ademais, é relevante destacar que o sistema processual civil brasileiro é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 188 e 277 do CPC, segundo os quais os atos processuais não serão declarados nulos quando atingirem sua finalidade e não houver prejuízo às partes.

No caso em tela, resta evidente que a citação por hora certa cumpriu sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência aos requeridos da existência da demanda, tanto que foram tomadas todas as providências legais subsequentes, inclusive com a expedição de carta de intimação para ciência da citação ficta, nos termos do artigo 254 do CPC.

Outrossim, chama atenção o fato de que a intimação para o cumprimento de sentença foi realizada no mesmo endereço em que procedida a citação por hora
certa na fase de conhecimento (conforme ID 129214828), o que contradiz frontalmente a alegação do impugnante de que jamais residiu naquele local.

Tal circunstância reforça a convicção deste juízo quanto à regularidade da citação realizada e evidencia a estratégia protelatória do executado, que busca, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, esquivar-se do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

(...)

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ITAMAR ZEITOUN, por entender que não há nulidade na citação por hora certa realizada na fase de conhecimento, determinando o prosseguimento do feito executivo.
”

Como se sabe, a
citação
é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo
, “
inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada”

(
STJ - 3ª
Turma
-
REsp 1.449.208/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator p
/
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 18/11/2014
).

A
citação por
hora certa, tal como a via
edital
,
é modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida n
os quadrantes
expressamente
definidos
no
s
art
igos

252 e 253 do
CPC
, e, no caso,
conforme
mostra o histórico processual acima traçado, é
justa
a
queixa
do executado/agravante
quanto à inobservância de cuidados mínimos à prática do ato citatório durante a fase de conhecimento, em especial no que tange
ao local em que realizada a citação por hora certa.

Como visto,
na
mencionada

“
3ª tentativa de citação
”
,
datada de

17
.
11
.
2020
,
o Oficial de Justiça certificou
que não conseguiu realizar a citação do ora agravante Itamar
no endereço “
rua Nossa Senhora da Guia, 100, bairro Santa Marta, nesta Capital
”, porque, segundo informação prestada pela porteira, ele não se
encontrava no
local (
apartamento
803)
na
quele momento, ou seja, o que se pode extrair do teor daquela certidão é que
Itamar
residia ali, naquele endereço, porém, no momento, não estava em casa.

Sucedeu que, a despeito disso, não houve outra tentativa de localizá-lo nesse endereço, ao menos não durante a fase de conhecimento, já que a próxima tentativa de citação se deu no endereço
“
av
. Má
rio
P
alma,
nº
521, CS B 14, Ribeirão
d
o
Lipa
, Cuiabá
”
, onde ocorreu a citação por hora certa, e
, ao fim e ao cabo,
o
que o
desenrolar do processo mostrou
é
que lá, de fato, residia um dos réus/devedores, a saber,
Irlan
, mas
não o agravante Itamar
, po
i
s, além de inexistir qualquer indício de coabitação
ou de que eram vizinhos
,
inclusive
porque
a certidão
relativa à citação por hora certa é extremamente vaga na descrição dos detalhes da diligência, não tendo individualizado a situação de cada réu, o fato de, mais tarde, na fase de cumprimento de sentença, Itamar ter sido pessoalmente intimado pelo Oficial de Justiça justamente no endereço
“
rua Nossa Senhora da Guia, 100, bairro Santa Marta, nesta Capital
”,

serviu
para corroborar
a informação já posta nos autos desde a
certidão de
17
.
11
.
2020
,
isto é, que Itamar residia naquele endereço, ou, ao menos, podia ser encontrado naquele endereço residencial, assim como a assertiva agora trazido por ele aos autos de que sempre morou naquele endereço, e não no condomínio da
av
. Má
rio
P
alma
.

É certo que
as certidões lavradas por Oficial de Justiça gozam de f
é pública
, mas a presunção de veracidade daí decorrente é relativa, e, no caso,
as circunstâncias acima delineadas são mais do que suficientes para derruir esse predicado do ato, sobretudo porque a certidão positiva de citação não se preocupou em individualizar a prática do ato para cada réu, certificando-se de que, no local, residia ambos os réus (pessoas físicas) Itamar e
Irlan
.

A
premissa adotada na decisão agravada de que o
fato de que
as
carta
s (AR)
de intimação para ciência da citação ficta
retornaram positivas não subsiste à análise do citado documento, pois o que se vê é que as correspondências foram recebidas por terceiro, mais precisamente, pela porteira do condomínio, o que serve para confirmar a validade do ato em relação a
Irlan
, mas não no que diz respeito a Itamar.

Enfim, diante d
esse cenário,
considerando a

excepcional
idade da
“
citação por
hora certa”
,
que
, antes da prática do ato citatório nessa modalidade, já consta dos autos informação sobre onde o agravante podia ser localizado, e que, em função da ausência de descrição da diligência, não há nada que permita inferir que ele possui outro domicílio e, ali, estava se ocultando para não ser citado,
deve ser reconhecida e declarada
a
nul
idade d
a citação
ocorrida na fase de conhecimento e de todos os demais atos subsequentes
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da citação, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes
, inclusive da
decisão que pôs fim à fase de conhecimento.

Custas pel
o
agravada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025